Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021885-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARLINDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 801.787.151-15 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ARLINDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 801.787.151-15 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO MÉDIO – NÃO COMPROVADO –
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – LAUDO DE VERIFICAÇÃO CONFECCIONADO PELO IPEM/MT – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. É possível a cobrança de energia elétrica a título de recuperação de consumo presumido quando constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora mediante a realização de perícia técnica pelo IPEM/MT, corroborado por informações contidas no TOI e pelos registros fotográficos realizados no ato da inspeção.

2. Comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. Recurso da parte Ré parcialmente provido para julgar improcedente a ação e recurso da parte Autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ARLINDO LEITE DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no 1021885-35.2021.8.11.0002
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para: “
I-

DECLARAR indevida as faturas no valor de janeiro/2021 no importe de R$2.668,57 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
;
II- DETERMINAR que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora
e
III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 3.000,00 (três mil reais)”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A r. sentença foi objeto de recurso de embargos de declaração opostos pela parte Ré (id. 188899286), os quais foram rejeitados.

Em suas razões a
Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 188899292) alega, em síntese, que após a constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da residência do Autor, em inspeção realizada em 12/09/2019 e acompanhada por pessoa que se apresentou como moradora da residência, deu início ao procedimento de recuperação de consumo, de acordo com as normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, respeitando o procedimento administrativo.

A Apelante ressaltou que o medidor de energia elétrica foi retirado no ato da inspeção, lacrado e encaminhado a um laboratório credenciado pelo INMETRO, que realizou a avaliação técnica e constatou que o medidor
“não satisfazia as exigências regulamentares aplicáveis, tendo em vista que a integridade do medidor”.

Quanto à fatura de recuperação de consumo, a Apelante sustentou que o cálculo foi realizado conforme as normas na ANEEL e em seguida foi enviado ao consumidor juntamente com todos os documentos e notificações pertinentes, oportunizando-lhe o oferecimento de defesa administrativa.

Nesse contexto, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e condenar a parte Autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Por sua vez, o
Apelante

ARLINDO LEITE DE ALMEIDA
, em suas razões recursais
(id. 188899300) sustenta, em síntese, que
este colendo Tribunal tem pacificado entendimento nos casos de irregularidade de cobranças e consequente restrição do CPF/CNPJ nos órgãos de crédito ensejam valor indenizatório pela extensão do dano e valor protestado”
, razão pela qual pleiteia pelo provimento do recurso para majorar a condenação em danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

recolheu o preparo recursal (id. 188899293, 188899294 e 189083171) e o Apelante
ARLINDO LEITE DE ALMEIDA
é beneficiário da justiça gratuita (id. 189086651), portanto, isento do recolhimento de custas.

O Apelado
ARLINDO LEITE DE ALMEIDA

apresentou contrarrazões lançadas no id.
188899298, por sua vez, as contrarrazões apresentadas pela Apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. no id. 188899304 não dizem respeito aos autos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024